Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REFORMA PRECÁRIA DE QUADRA ESPORTIVA. OMISSÃO ESTATAL QUANTO À FISCALIZAÇÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE. SERVIÇO DEFEITUOSO. DEMONSTRADO. LESÃO EM PESSOA QUE PRATICAVA ESPORTE NA QUADRA ESPORTIVA. FRATURA EXPOSTA NO PÉ. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL. DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. NORMAS DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. EMENDA CONSTITUCIONAL N.113/2021 – DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA SELIC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do Distrito Federal, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o DF ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de indenização por danos materiais e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, isso em razão de a parte autora ter sofrido fratura exposta no dedo do pé direito decorrente de manutenção precária em quadra de esporte. O ente público apresentou recurso inominado ao qual foi negado provimento.
2. O Distrito Federal apresenta agora embargos de declaração, afirmando que o acórdão é omisso por não ter observado o disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021 quanto à correção monetária e juros de mora. Com razão o Distrito Federal, pois o acórdão foi omisso nesse ponto.
4. A sentença em seu dispositivo assim dispôs: “(...)Diante do exposto, forte nas razões julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido delineado na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de: a) R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o efetivo desembolso (06/08/2021 – ID 99861902), e acrescido de juros moratórios desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.; b) R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data e de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017) (...).
5. De fato, o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.11.960/2009, fixando a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E desde 26/06/2009, data que entrou em vigor a Lei n.11.960/2009. Portanto, como se vê não houve modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual a partir de 26.06.2009 dever incidir o IPCA-E, como índice de correção monetária, e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.
7. Contudo, a matéria tem novo regramento a partir da Emenda Constitucional n.113/2021, que assim dispôs em seu art. 3o, in verbis: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
8. As normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum.
9. Esse, a propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL. EXAME. DESCABIMENTO. 1. Nos termos do art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das turmas recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as turmas de diferentes estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade a súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. A controvérsia sobre a norma que disciplina critérios de correção monetária e juros de mora, em condenações impostas à Fazenda Pública, possui natureza eminentemente processual. Precedente da Primeira Seção: AgInt no PUIL 1204/PR, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 02/10/2020. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no PUIL 2.288/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.
10.Portanto, quanto à correção monetária deverá ser aplicado o IPCA-E e os juros que corrigem a caderneta de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, que ocorreu em dezembro.
11. Embargos de declaração conhecidos e providos para determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E, acrescidos de juros de mora que corrigem a caderneta de poupança, conforme determinado na sentença até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. A partir de então, que se aplique a Taxa Selic, sem a incidência de juros, uma vez que na referida taxa os juros já estão inclusos, acumulada mensalmente.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.